Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709895-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACIGUARA DA SILVA MAIA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Mantenho a decisão exarada pelo em. Desembargador Plantonista por seus próprios fundamentos (ID 44786968). Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 20110020053034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/4/2011. Pág.: 199) Na mesma linha, segue o entendimento deste tribunal: "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido." (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, na hipótese, a defesa pretende suspender os efeitos da sentença que condenou o paciente, “em concurso material (art. 69 do CP), às normas definidas no art. 147 e 147-A, ambos do Código Penal, art. 21 da Lei das Contravenções Penais (por três vezes) e art. 24-A da Lei 11.340/06 (por diversas vezes), na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006” a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento de ambas as penas. (ID 44784266). Não há a menor plausibilidade na pretensão aviada, pois o habeas corpus não é sucedâneo de recurso. Nessa toada, o objeto ficará restrito ao direito do paciente em recorrer em liberdade, o que não se evidencia de plano, em face da reiteração delitiva, do descumprimento de medidas protetivas e do risco à integridade física e psicológica da vítima, como bem fundamentou o sentenciante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2023 19:05:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator